Tribunal: TJDFT
Processo: 0737116-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, tais ações são excepcionais e subsidiárias, somente cabíveis após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens em nome do devedor.
2. O credor precisa ser sujeito ativo no processo de execução no sentido de cooperar e contribuir para localização de bens aptos à satisfação do crédito exequendo.
3. Por se tratar de medida subsidiária, de caráter residual, reputa-se prematuro o deferimento da intimação do devedor antes de qualquer diligência promovida pelo credor para localização de bens passíveis de penhora.
4. Negou-se provimento ao recurso.